Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência o débito no valor de R$ 171,58; b) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes; e, c) condenar a ré ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Observa-se que a sentença recorrida apresenta diversas inconsistências em seu relatório e em sua fundamentação. Isso porque foram mencionados nomes de partes diversas ao caso, pedidos diversos, documentos inexistentes e fundamentação inadequada ao caso em tela.
3. Compulsando os autos do processo no 0704979-71.2019.8.07.0019, observa-se que as sentenças dos dois processos guardam semelhanças extremas em seus textos, inclusive contendo menção a idênticos números de ID’s. Assim, resta demonstrada que o Juízo de origem violou o Art. 492 e o Art. 489, § 1o, III, ambos do CPC.
4. Ademais em casos em que a falta de fundamentação da sentença fica configurada, rende ensejo à nulidade absoluta, nos termos do Art. 93, IX, da CF e Art. 38 da Lei n. 9.099/95, devendo ser reconhecida de ofício.
5. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.
6. Pronunciada, de ofício, a nulidade na sentença e, consequentemente, dos atos processuais posteriores a ela. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Recurso prejudicado.
7. Sem Custas. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.